Tribunal: STF
Processo: HC 97260
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
   POSSIBILITEM APURAR A RESPONSABILIDADE PELA MORA
   PROCESSUAL.
1.      Prisão preventiva visando à garantia da ordem
   pública. Decisão que, apesar de sucinta, demonstra o periculum
   libertatis evidenciado na circunstância de a paciente integrar a
   organização criminosa "PCC". Homicídio de policial, motivado pela
   prisão de membro da facção criminosa, a expressar a
   periculosidade da paciente.
2.      A Ausência de elementos que
   possibilitem apurar a responsabilidade pela mora processual
   impossibilita o exame da alegação de excesso de prazo da
   instrução criminal.
        Ordem denegada.